Tribunal: TCU
Processo: 030.615/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0147/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672680, função null, que teve como objeto AçõES DE SOCORRO, ASSISTêNCIA E RESTABELECIMENTO. (no da TCE no sistema: 2303/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2364/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em 29/9/2022, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no bojo do Termo de Compromisso - Siafi 672680, firmado entre a referida pasta e o Município de São Paulo de Olivença/AM, tendo como objeto o instrumento descrito como "ações de socorro, assistência e restabelecimento", vigente entre 3/8/2012 e 2/8/2013, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 521.760,00, sem contrapartida, em desfavor de Raimundo Nonato Souza Martins (CPF XXX.096.262-XX), prefeito municipal, nos períodos de 1/1/2009 a 31/12/2012 e 1/1/2013 a 31/12/2016, na condição de gestor dos recursos, diante das seguintes ocorrências (peça 51): ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos repassados; e pagamento indevido de tarifas bancárias, no âmbito do termo de compromisso. Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 517.489,00, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 43), houve as manifestações do órgão de controle interno (peças 44 a 47) e o pronunciamento ministerial (peça 48); Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 51): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 7/11/2013 13 Marcos interruptivos da prescrição Diligência documental de prestação de contas 3/12/2013 20 e 21 Parecer 155/2021 30/6/2021 26, p. 4 Notificação do responsável 2/6/2022 31 e 35 Parecer Financeiro 1318/2022 22/9/2022 39 Relatório de TCE 11/11/2022 42 Relatório de Auditoria da CGU 22/11/2022 45 Autuação do processo no TCU 7/12/2022 - Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de cinco anos, pendente de despacho, entre a diligência documental de prestação de contas e o Parecer 155/2021, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal e intercorrente previstas nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 51 a 53) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 54), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; e b) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 030.615/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato Souza Martins (XXX.096.262-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.